Tribunal: TCU
Processo: 015.759/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1204/2022-TCU-Plenário Considerando que os autos tratam de Acompanhamento dos desinvestimentos do conglomerado do Banco do Brasil (BB) com o objetivo de avaliar a motivação, a governança do processo e a sua respectiva aderência às normas e à jurisprudência do Tribunal de Contas da União; Considerando que o Acórdão 871/2020-TCU-Plenário determinou a oitiva do Banco do Brasil para esclarecimento de diversas supostas impropriedades/falhas da sistemática de desinvestimentos em participações societárias, bem como que desse conhecimento ao Tribunal quando do surgimento de novos projetos de desinvestimentos ou parcerias estratégicas, tão logo houvesse decisão pelo prosseguimento da operação pelo Conselho Diretor ou instância decisória competente; Considerando que a completa revisão da IN 941 - normativo interno do BB que disciplina o tema -, gerou produto apto ao atendimento, em sua essência, dos pontos suscitados no Acórdão 871/2020-TCU-Plenário , tendo em vista o maior detalhamento das operações e os significativos avanços na governança dos processos de desinvestimento; Considerando que esta Corte, por intermédio do Acórdão 1640/2021-TCU-Plenário , julgou suficientes as providências elencadas pelo BB, o que significou o atingimento dos principais objetivos deste acompanhamento, restando tão-somente a coleta e a compilação de informações acerca dos futuros desinvestimentos e/ou parcerias estratégicas do banco; Considerando que foram enviadas e compiladas à peça 149 as derradeiras informações prestadas pelo BB acerca dos desinvestimentos previstos para 2022, as quais contemplam as empresas envolvidas, a relação com o banco, as áreas de atuação, o motivo de cada operação, o modelo de desinvestimento adotado e o cronograma previsto; Considerando que a continuidade da análise das informações periodicamente prestadas pelo BB atinentes às futuras operações de desinvestimento pode ser realizada no âmbito do TC Processo 019.580/2021-5 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em autorizar o arquivamento do processo e dar ciência deste acórdão ao Banco do Brasil S.A., acompanhado da instrução constante à peça 150, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.759/2019-9 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Interessado: Banco do Brasil S.A. (00.000.000/0001-91). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.6. Representação legal: Aline Crivelari (230.844/OAB-SP), representando Banco do Brasil S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.